Tribunal: CARF
Processo: 10166.736760/2019-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAMON SILVA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.736760/2019-38
RESOLUÇÃO
3101-000.620 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Ramon Silva Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosemburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA.,
com fundamento no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, em face da decisão proferida pela 7a
Turma da DRJ de Salvador/BA, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra os
autos de infração lavrados para constituição de crédito tributário relativo à Contribuição para o
Fl. 2796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.620 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736760/2019-38
2
PIS/PASEP e à Cofins, apuradas sob o regime não cumulativo, relativamente aos períodos de
apuração correspondentes aos meses de janeiro de 2015 a dezembro de 2016.
Por bem descrever as circunstâncias fáticas e jurídicas que motivaram as partes até
o acórdão recorrido, transcreve-se excerto do relatório apresentado pelo Julgador de piso:
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 2651/2662), doravante denominado TVF,
parte integrante e indissociável dos referidos Autos de Infração, a Autoridade
Tributária registrou os fatos apurados, bem como as irregularidades encontradas
no exercício de sua competência legal, conferida pelo disposto na alínea “a” do
inciso I do art. 6o da Lei no 10.593/2002. Eis o que consta, em síntese, no TVF:
1. O sujeito passivo é uma pessoa jurídica constituída sob a forma de Sociedade
Empresarial Limitada, cujo CNAE preponderante é o 4930-2-02 –Transporte
rodoviário de carga, exceto produtos perigosos, e mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional;
2. A empresa fiscalizada está sujeita ao regime de apuração não-cumulativo;
3. Confrontando os dados relativos aos anos-calendário de 2015 e 2016,
escriturados pela contribuinte na ECD – Escrituração Contábil Digital, com aqueles
declarados pela contribuinte nas respectivas EFD-Contribuições, verifica-se que a
RECEITA BRUTA escriturada na ECD é compatível com aquela declarada na EFD-
Contribuições;
4. Após exame das EFD-Contribuições, verificou-se que a contribuinte declara
como RECEITAS SUSPENSAS do PIS e da COFINS, portanto, sem a devida
incidência/recolhimento do PIS e da COFINS, os montantes conforme
demonstrativo a seguir:

5. A Suspensão do PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas de fretes e
transporte
multimodal,
contratados
por
PESSOAS
JURÍDICAS
PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORAS, encontra-se disciplinada no art. 40 da
Lei no 10.865/2004, bem como na IN SRF no 595/2005 (Atual IN RFB 1.911/2019 -
art. 25, art. 541 ao art.547);
6. Tendo em vista as receitas declaradas com suspensão de PIS/Cofins nas EFD-
Contribuições AC 2015 (R$ 99.298.215,30) e 2016 (R$ 64.522.209,11), a
fiscalização intimou a contribuinte para demonstrar em meio magnético (planilha
eletrônica), os dados relativos aos tomadores dos serviços de frete bem como dos
respectivos conhecimentos de transporte (CTe).
Fl. 2797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.620 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736760/2019-38
3
Quanto aos documentos relativos à prestação de serviços relacionados ao 1o
Trimestre do AC 2015, a autoridade tributária solicitou à empresa que
apresentasse em meio magnético (arquivo PDF) os CTe acompanhado da NF do
tomador do serviço.
Os documentos apresentados foram juntados às fls. 394/1077;
7. De posse da documentação apresentada, a fiscalização efetuou o batimento
dos dados apresentados pela contribuinte com os dados relativos às PESSOAS
JURÍDICAS PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORAS, habilitadas no Regime de
suspensão do PIS e da COFINS, nos termos do art. 40, §4o, da Lei no 10.865/2004,
bem como da IN SRF no 595/2005 (Atual IN RFB 1.911/2019), disponíveis nos
sistemas desta Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, conforme a
relação dos Atos Declaratórios Executivos – ADE de que trata a referida IN SRF no
595/2005 (Atual IN RFB 1.911/2019 - art. 25, art. 541 ao art.547), anexa às
fls.2611/2618;
8. Após o cotejo da documentação apresentada com a relação PESSOAS
JURÍDICAS PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORAS, habilitadas no Regime de
suspensão do PIS e da COFINS (citada no item 7), a fiscalização constatou o que se
evidencia a seguir:
a) Receita de Frete com suspensão do PIS e da COFINS cujo contratante NÃO se
encontra habilitado no Regime de suspensão do PIS e da COFINS, NÃO possuindo,
portanto, o respectivo ADE (R$ 71.989.926,33; 44% da receita total suspensa);
b) Receita de Frete com suspensão do PIS e da COFINS cujo contratante se
habilitou no Regime de suspensão do PIS e da COFINS, ou seja, obteve seu ADE,
porém em data posterior ao faturamento (R$ 42.765.048,19,26% da receita total
suspensa);
c) Receita de Frete com suspensão do PIS e da COFINS cujo contratante está
habilitado no Regime de suspensão do PIS e da COFINS e possui o respectivo ADE
em data anterior ao faturamento (R$ 48.770.373,40; 30% da receita total
suspensa), conforme Demonstrativo anexo às fls. 2619/2625;
9. Verificou-se nos Conhecimentos de Transportes Eletrônicos e respectivas NF, a
AUSÊNCIA da expressão: "Saída com suspensão do pagamento da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins", com a especificação do dispositivo legal
correspondente, bem assim do número do ADE, nos termos do art. 40, §2o, da Lei
no 10.865/2004, combinado com o art. 8o da IN SRF no 595/2005, mesmo nos
casos cujo contratante está habilitado no regime de suspensão do PIS e da COFINS
e possui o respectivo ADE em data anterior ao faturamento (R$ 48.770.373,40);
10. A observação da suspensão do PIS e da COFINS, nos termos do art. 40, §2, da
Lei no 10.865/2004, combinado com o art. 8o da IN SRF no 595/2005, não é mero
controle do Fisco, e sim, condição necessária para que haja a suspensão do PIS e
da COFINS. Sua ausência possibilitaria o creditamento pelo tomador do serviço
(pessoa jurídica preponderantemente exportadora);
Fl. 2798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.620 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736760/2019-38
4
11. Após análise e confronto dos documentos pela fiscalização, restou
comprovado a AUSÊNCIA dos requisitos legais necessários à fruição do benefício
fiscal da suspensão do PIS e da COFINS, tais como:
a) Contratação dos serviços de transporte por pessoa jurídica não habilitada (PJ
sem ADE ou com ADE cuja data de emissão é posterior ao faturamento da
fiscalizada) no regime de suspensão do PIS e da COFINS nos termos da legislação
de regência (art. 40, da Lei no 10.865/2004, bem como o disposto na IN SRF no
595/2005 - Atual IN RFB 1.911/2019); e
b) AUSÊNCIA nos Conhecimentos de Transportes Eletrônicos e respectivas NF, da
expressão: "Saída com suspensão do pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins", com a especificação do dispositivo legal correspondente, bem assim
do número do ADE, nos termos do art. 40, §2, da Lei no 10.865/2004, combinado
com o art. 8o da IN SRF no 595/2005, mesmo nos casos cujo contratante está
habilitado no Regime de suspensão do PIS e da COFINS e possui o respectivo ADE
cuja data de emissão é anterior ao faturamento da fiscalizada.
10. Dessa forma, por todo o exposto no Termo de Verificação Fiscal, a
contribuinte NÃO pode considerar aquelas receitas declaradas na EFD-
Contribuição como suspensas do PIS e da COFINS como tal. As referidas receitas
deverão ser oferecidas à tributação do PIS e da COFINS, ou seja, deverão compor
a base de cálculo do PIS e da COFINS devidos, conforme demonstrativo de
apuração anexo à fl.2630; e
11. Aplica-se, ainda, multa de ofício no percentual de 75,00%, conforme previsto
no art. 44, inciso I da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
DA IMPUGNAÇÃO.
O sujeito passivo foi regularmente cientificado e apresentou impugnação aos
autos de infração, às fls. 2672/2685, na qual traz um breve relato dos
fundamentos em que se deu as autuações e alegando, em síntese, o que se relata
a seguir.
1. Da exigência de informações expressas na nota fiscal e no conhecimento de
transporte. Das provas apresentadas no curso da ação fiscal. Da necessidade de
diligência fiscal.
Cita o §9° no artigo 40 da Lei 10.865/2004, incluído pela Lei no 11.488, de
15/06/2007, e inciso II do artigo 8o da IN RFB no 595/2004, para concluir que, pela
hierarquia das Leis e Normas conhecida como Pirâmide de Kelsen, prevalece a
norma contida §9° incluído no artigo 40 da Lei 10.865/2004 pela Lei 11.488 de 15
de junho de 2007, Norma Superior, ou seja: "§9o Deverá constar da nota fiscal a
indicação de que o produto transportado destina-se à exportação ou à formação
de lote com a finalidade de exportação, condição a ser comprovada mediante o
Registro de Exportação - RE.".
Fl. 2799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.620 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736760/2019-38
5
Aduz que, conforme conferido no §9° incluído no artigo 40 da Lei n° 10.865/2004
pela Lei 11.488 de 15 de junho de 2007, a comprovação da efetividade da
exportação do produto e/ou mercadoria dar-se-á através do Registro de
Exportação (RE) emitido e preenchido no Siscomex (Sistema Integrado de
Comércio Exterior), bem como pelo Comprovante de Exportação (CE) emitido pela
própria RFB que comprova o efetivo embarque dos produtos e mercadorias
destinados à exportação. Ou seja, a NORMA SUPERIOR definiu o texto da
informação que deverá constar na nota fiscal e, conforme pode ser conferido, não
inclui a exigência do número do Ato Declaratório Executivo (ADE).
Acrescenta que a ausência da expressão "Saída com suspensão do pagamento da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, com a especificação do dispositivo legal
correspondente, bem assim o número do ADE" utilizada pelo senhor Auditor da
RFB para glosar o direito à suspensão do pagamento da contribuição para o
PIS/Pasep e para a Cofins sobre o valor do frete do transporte de produtos e
mercadorias destinadas à exportação, este não encontra respaldo em nenhuma
norma vigente à época dos fatos geradores, pois os dispositivos legais citados pelo
auditor não definem esta exigência, nos termos do artigo 40, §2°, da Lei n°
10.865/2004 e IN 595/2005 que transcreve.
Reporta ainda que não há exigência quanto a informações em conhecimento de
transporte.
Alega que poderá ser comprovado mediante DILIGÊNCIAS detalhadas a ser
realizada pela Receita Federal do Brasil (RFB) nas Notas Fiscais Eletrônicas dos
exportadores e nos respectivos Conhecimentos de Transportes Eletrônicos
correspondentes relacionados nos documentos constantes às folhas 1563/2118
(exercício 2015) e nas folhas 2119/2534 (exercício 2016) do processo 10166-
736.760/2019-38, todos os documentos possuem a informação "MERCADORIA
DESTINADA A EXPORTAÇÃO" ou a informação "MERCADORIA DESTINADA A
FORMAÇÃO DE LOTE PARA POSTERIOR EXPORTAÇÃO", tanto no Conhecimento de
Frete Eletrônico como nas Notas Fiscais Eletrônicas.
Por fim, suscita que além de conter a informação de Produtos e/ou Mercadorias
destinadas à exportação, conforme descrito no parágrafo, o transporte dos
respectivos produtos e mercadorias foram emitidas com o Código Fiscal de
Operações (CFOP) próprio para exportação ou formação de lotes para posterior
exportação, cuja informação também poderá ser conferida através da DILIGÊNCIA
por análise detalhada dos documentos supracitados.
2. Da necessidade de apuração dos créditos nas operações.
Caso mantido o lançamento, postula o aproveitamento dos créditos de PIS-
COFINS sobre os insumos da atividade de transporte em cada uma das operações
de transportes ocorridas, no período de apuração do auto de infração que foram
ignorados pelo Sr. Auditor Fiscal, embora entenda que inexistem débitos a
recolher, pois, como dito, tais operações em sua essência são serviços de
transporte prestados para mercadorias destinadas a exportação.
Fl. 2800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.620 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736760/2019-38
6
3. Da ausência de oportunidade à autuada de se manifestar sobre os créditos de
insumos.
Cita que a escrituração das operações são efetuadas nas EFD Contribuições e que
o senhor Auditor Fiscal deveria ter oportunizado ao Impugnante, a possibilidade
de manifestação formal durante o procedimento fiscal de que possui o crédito e
deseja que o mesmo seja aproveitado para desconto dos débitos.
Como não houve intimação fiscal a respeito, que não se ofereceu ao autuado, ora
impugnante, o direito ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual REQUER
seja diligenciado também nesse petitório, para apuração dos créditos da empresa
impugnante no período em questão.
Dos Pedidos.
À vista dos fundamentos arrazoados, requer que:
Seja convertido o feito em diligências para apurar caso a caso (NFe e CTe), para
então verificar-se a essência da prestação dos serviços de transporte para
exportação e, ainda, concomitantemente, apurar-se os créditos existentes nas
aquisições de insumos relativos a atividade de transporte para encontro de contas
e/ou apuração de créditos à empresa impugnante, e b) no mérito descrito no item
III (DO MÉRITO – ASPECTOS OPERACIONAIS), REQUER que seja reconhecida a
insubsistência e improcedência TOTAL do respectivo Auto de Infração, conforme
fatos e fundamentos supra discorridos.
Requer provar o alegado em todos os meios de provas em direito admitidas.
Submetidas à análise do Julgador de piso, as matérias questionadas mereceram as
conclusões expostas no Acórdão 15-50.154 - 7a Turma da DRJ/SDR, decisão colegiada que se
sintetiza na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. REGIME
SUSPENSIVO. FRUIÇÃO DO INCENTIVO FISCAL. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES
PELA PESSOA JURÍDICA PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORA.
A faculdade para fruição da suspensão da Contribuição para a Cofins, que
somente se efetivará caso atendidas todas as condições estabelecidas pela
legislação de regência, é da pessoa jurídica preponderantemente exportadora
(adquirente dos produtos e tomadora do serviço de transporte) e não da pessoa
jurídica prestadora do serviço de transporte. Todavia, se aquela decidir pela
realização da operação com suspensão tributária, deve dar conhecimento ao
prestador do serviço de transporte no mercado interno, dentro do território
nacional, fornecendo-lhe as informações estabelecidas no art. 8o da Instrução
Normativa SRF no 595, de 2005, pois sem tais dados necessários, o prestador do
Fl. 2801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.620 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736760/2019-38
7
serviço deverá submeter suas receitas auferidas à incidência da referida
contribuição.
CREDITAMENTO. PROVA.
Cabe à contribuinte a apresentação de provas no sentido de demonstrar a
ocorrência das operações originárias dos créditos que pleiteia.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
COFINS. PIS. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento da Cofins, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento à autuação relativa ao PIS/Pasep, em
razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias objeto de
lançamento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência que deixar de atender aos
requisitos exigidos pelo Decreto no 70.235/72. Desnecessária a diligência quando
o processo contém todos os elementos para a formação da livre convicção do
julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da Delegacia de Julgamento, a Recorrente interpôs o
Recurso Voluntário em pauta, onde apresenta razões de direito e de fato visando a reverter os
aspectos considerados desfavoráveis no referido julgado. Seu recurso é estruturado nos seguintes
tópicos:
II – PRELIMINARES
II.1 – Da tempestividade
II.2 – Da impugnação total em relação aos autos de infração de PIS e COFINS. Inexistência de
matéria não impugnada. Impossibilidade de consolidação administrativa.
II.3 – Nulidade por cerceamento do direito de defesa – Levantamento Incompleto – Necessidade
de realização de diligência
Fl. 2802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.620 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736760/2019-38
8
III – DO MÉRITO
III.1 – Do direito à suspensão dos créditos tributários de PIS e de COFINS sobre receita de frete
decorrente de transporte de bens adquiridos por pessoa jurídica preponderantemente
exportadora
III.2 – Do direito ao desconto e manutenção dos créditos de PIS e de COFINS na prestação do
serviço de transporte no caso concreto
III.3 – Da Finalidade Da Suspensão Do Tributo – Exportação De Mercadorias – Principio Do
Formalismo Moderado E Da Busca Da Verdade Material
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAMON SILVA CUNHA, Relator

PRELIMINARES

Da tempestividade
A recorrente alega tempestividade do recurso com base no artigo 5o, parágrafo
único, do Decreto 70.235/72, sustentando que o prazo de 30 dias iniciado em 12/05/2020 findaria
em 11/06/2020 (Corpus Christi - ponto facultativo conforme Portaria 679/2019 do Ministério da
Economia), sendo automaticamente prorrogado para 12/06/2020 por ausência de expediente na
Receita Federal, data em que protocolou o recurso.
A circunstância alegada pela Recorrente é expressamente admitida pela Unidade de
origem no despacho exarado à fl. 2.791.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Da impugnação total em relação aos autos de infração de PIS e COFINS. Inexistência de matéria
não impugnada. Impossibilidade de consolidação administrativa.

Após descrever as características do procedimento fiscal, o Julgador de Piso
apresenta as seguintes conclusões, no que se refere ao objeto da lide:
A propósito, com o objetivo de delimitar a lide, demonstra-se a seguir cada uma
das situações e onde se encontra a controvérsia objeto desse julgamento.
Fl. 2803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.620 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736760/2019-38
9
- Matéria não impugnada, consolidada administrativamente:
a) Receita de Frete com suspensão do PIS e da COFINS cujo contratante NÃO se
encontra habilitado no Regime de suspensão do PIS e da COFINS, NÃO possuindo,
portanto, o respectivo ADE (R$ 71.989.926,33; 44% da receita total suspensa);
b) Receita de Frete com suspensão do PIS e da COFINS cujo contratante se
habilitou no Regime de suspensão do PIS e da COFINS, ou seja, obteve seu ADE,
porém em data posterior ao faturamento (R$ 42.765.048,19; 26% da receita total
suspensa);
- Matéria contestada na impugnação:
c) Receita de Frete com suspensão do PIS e da COFINS cujo contratante está
habilitado no Regime de suspensão do PIS e da COFINS e possui o respectivo ADE
em data anterior ao faturamento (R$ 48.770.373,40; 30% da receita total
suspensa), conforme Demonstrativo anexo às fls. 2619/2625.
A Recorrente alega que toda a matéria de direito foi devidamente impugnada,
afastando-se o equivocado entendimento da DRJ de que parte da autuação não teria sido
impugnada e que teria se consolidado, administrativamente, parte dos créditos tributários por
ausência de impugnação. Consequentemente, pleiteia que se reconheça que todo o crédito
tributário constituído no presente processo administrativo permaneça suspenso até decisão
irrecorrível no âmbito deste Conselho.
Analisando a peça impugnatória, constata-se trecho em que a Recorrente trouxe a
discussão efetiva de todo o crédito tributário constituído, fazendo apenas uma menção “especial”
aos valores relativos aos serviços prestados em operações de vendas a empresas conhecidamente
exportadoras, conforme segue:
Porém, conforme exposições a seguir, o referido auto de infração está eivado de
vícios insanáveis, especialmente com relação a efetiva atividade de transporte
de cargas para empresas conhecidamente exportadoras, ignorando a efetiva
prestação dos serviços em detrimento a algumas formalidades relativas; assim
como o critério de apuração do tributo lançado por mera amostragem e não
pela devida análise individualizada de cada serviço prestado (caso a caso), e
ainda a ausência de apuração, em conjunto, dos débitos e créditos havidos na
operação de transporte (regime não-cumulativo). [Destaque nosso]
Impende considerar que a referida menção especial acima, que destaca o
transporte para as empresas ditas “conhecidamente exportadoras”, não invalida a contestação do
todo, no que se refere às alegações de invalidade dos autos de infração.
De fato, não se observa no acórdão recorrido que o Julgador tenha apresentado
considerações suficientes para justificar sua conclusão no sentido de que a impugnação se
restrinja à “Receita de Frete com suspensão do PIS e da COFINS cujo contratante está habilitado no
Regime de suspensão do PIS e da COFINS e possui o respectivo ADE em data anterior ao
Fl. 2804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.620 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736760/2019-38
10
faturamento”. Tal conclusão, embora seja válida no que se refere ao mérito da contestação, não é
válida em relação à preliminar de invalidade acima mencionada.
Diante disso, cabe reconhecer a procedência das alegações da Recorrente nesse
sentido, de modo que se deve considerar que o crédito tributário constituído se encontra com a
exigibilidade suspensa em sua integralidade, face às disposições do art. 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I –[...]
III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;

Nulidade por cerceamento do direito de defesa – Levantamento Incompleto – Necessidade de
realização de diligência

A recorrente alega cerceamento do seu direito de defesa devido à metodologia
fiscal baseada apenas em amostragem do 1o trimestre de 2015, não representativa do período
completo, e à recusa da DRJ em analisar todos os CTEs de 2015-2016.
Sustenta que o levantamento incompleto viola dispositivos legais e compromete a
verificação da suposta infração, requerendo alternativamente a nulidade do ato ou conversão em
diligência para análise integral. Invoca, ainda, o princípio da verdade material e apresenta
planilhas como demonstração da viabilidade de verificação total dos fatos.
Por concordar com a abordagem empreendida pelo Julgador de piso a respeito do
tema, transcrevo-as como razões de decidir:
Observe-se que, o procedimento da auditoria fiscal pautou-se pelo art. 142 do
CTN, pois ela verificou a ocorrência do fato gerador por meio da escrituração
contábil digital, determinou a matéria tributável e calculou o montante do tributo
devido por meio das informações produzidas pela própria contribuinte. Se a
infração apurada no lançamento está baseada em elementos de prova, é questão
de mérito a ser enfrentada no julgamento, e não causa de nulidade como
pretende a defesa.
O ato administrativo consubstanciado nestes Autos de Infração possui motivo
legal, tendo sido praticado em conformidade com a legislação pertinente, e
estando os seus fundamentos legais discriminados no Relatório DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL (fls. 641/642; 647/649), onde consta toda a
legislação que embasa os lançamentos, por período de ocorrência do fato
gerador.
[...]
Fl. 2805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.620 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736760/2019-38
11
Deste modo, diante do todo exposto, não deve prosperar a tese de nulidade, uma
vez que:
a) o procedimento fiscal, realizado junto à autuada, seguiu rigorosamente a
legislação em vigor;
b) a empresa teve ciência da autuação, a qual foi efetuada de modo que o sujeito
passivo tivesse pleno conhecimento dos fundamentos de fato e de direito que o
motivaram;
c) os fatos ensejadores do lançamento foram corretamente transcritos com todos
os dispositivos pertinentes; e
d) a autuada apresentou a competente impugnação, na qual demonstrou pleno
conhecimento de todos os fundamentos da imposição exigida.
Conforme acima registrado, a análise quanto à eventual insuficiência dos elementos
carreados aos autos pela Autoridade Fiscal para comprovar a ocorrência das infrações é matéria
de mérito, não implicando a nulidade do lançamento.
Nada obstante, releva salientar que apesar de as intimações dirigidas à Recorrente
mencionarem o primeiro trimestre de 2015 como amostragem para a apresentação de
documentos complementares, no Termo de Verificação Fiscal fica claro que a análise realizada
pela Fiscalização contemplou os Conhecimentos de Transporte Eletrônico CTe, as EFD-
Contribuições e as ECD – Escrituração Contábil Digital dos anos calendário 2015 e 2016, não se
limitando ao referido trimestre.
Nesse sentido, afasto a preliminar de nulidade.

DO MÉRITO

Do direito à suspensão dos créditos tributários de PIS e de COFINS sobre receita de frete
decorrente de transporte de bens adquiridos por pessoa jurídica preponderantemente
exportadora

A recorrente fundamenta seu direito à suspensão do PIS e COFINS sobre receitas de
frete com base na interpretação ampliativa do artigo 40 da Lei no 10.865/2004, especialmente
após as alterações promovidas pela Lei no 11.488/2007 que introduziram os parágrafos 6o-A ao 9o.
Sustenta que existem duas hipóteses distintas para a suspensão: (i) inciso I do § 6o-
A - transporte de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos
na forma do caput; e (ii) inciso II do § 6o-A - produtos destinados à exportação por pessoa jurídica
preponderantemente exportadora, independentemente de vinculação ao regime do caput.
Fl. 2806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.620 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736760/2019-38
12
Argumenta que a segunda hipótese não exige as formalidades da IN SRF 595/2005,
sendo necessário apenas que o transporte tenha como destino ponto de saída do território
nacional (§ 7o) e conste na nota fiscal a indicação de destinação à exportação ou formação de lote
para exportação (§ 9o). O transportador não está, segundo entende, abrangido pelas exigências da
IN RFB 595, notadamente em relação ao seu art. 8o, uma vez que essa regulamentação é anterior
à edição da Lei no 11.488/2007. Tal fato, contudo, foi totalmente desconsiderado pela fiscalização
e pela DRJ no acórdão recorrido.
Invocando o princípio da irretroatividade tributária e apresenta exemplo concreto
(DACTE no 67790) de transporte de soja para formação de lote no Porto de Santos, demonstrando
enquadramento na hipótese do inciso II do § 6o-A do art. 40 da Lei no 10.865, de 2004.
Registra, ainda, que foi por essas situações de fato que a Recorrente fez pedido
expresso, já na impugnação, para que o processo fosse baixado em diligência antes do julgamento
por parte da DRJ.
É o que impõe-se analisar.
Primeiramente, há que se distinguir que o art. 40 da Lei no 10.865, de 2004, trazia
inicialmente somente a previsão de suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e
da Cofins sobre as receitas de vendas de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem destinadas a pessoa jurídica preponderantemente exportadora, atribuindo à
Secretaria da Receita Federal o estabelecimento de termos e condições.
A disciplina dos termos e condições foi realizada pela Receita Federal através da
Instrução Normativa SRF n 595, de 2005.
Com a edição da Lei no 11.488, de 2007, houve alterações no referido dispositivo de
lei, estendendo a suspensão para as receitas de frete nas saídas acima mencionadas, descritas no
caput do referido art. 40 da Lei no 10.865, de 2004. Além disso, trouxe a previsão de suspensão
também para as receitas de frete no transporte de produtos destinados à exportação pela pessoa
jurídica preponderantemente exportadora e nas hipóteses de vendas destas para empresa
comercial exportadora.
Vale transcrever o dispositivo de lei, para a devida apreciação:
Art. 40. A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ficará
suspensa no caso de venda de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem destinados a pessoa jurídica preponderantemente
exportadora. (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)
§ 1o Para fins do disposto no caput , considera-se pessoa jurídica
preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de
exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da
aquisição, houver sido igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) de sua
receita bruta total de venda de bens e serviços no mesmo período, após excluídos
Fl. 2807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.620 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736760/2019-38
13
os impostos e contribuições incidentes sobre a venda. (Redação dada pela Lei no
12.715, de 2012)
§ 2o Nas notas fiscais relativas à venda de que trata o caput deste artigo, deverá
constar a expressão "Saída com suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS", com a especificação do dispositivo legal correspondente.
§ 3o A suspensão das contribuições não impede a manutenção e a utilização dos
créditos pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das referidas
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
§ 4o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal; e
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos.
§ 5o A pessoa jurídica que, após adquirir matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem com o benefício da suspensão de que
trata este artigo, der-lhes destinação diversa de exportação, fica obrigada a
recolher as contribuições não pagas pelo fornecedor, acrescidas de juros e multa
de mora, ou de ofício, conforme o caso, contados a partir da data da aquisição.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 6o As disposições deste artigo aplicam-se à Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e à Cofins-Importação incidentes sobre os produtos de que trata o
caput deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)
§ 6o-A. A suspensão de que trata este artigo alcança as receitas de frete, bem
como as receitas auferidas pelo operador de transporte multimodal, relativas a
frete contratado pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora no
mercado interno para o transporte dentro do território nacional de: (Redação
dada pela Lei no 11.774, de 2008)
I - matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
adquiridos na forma deste artigo; e (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
II - produtos destinados à exportação pela pessoa jurídica preponderantemente
exportadora. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 7o Para fins do disposto no inciso II do § 6o-A deste artigo, o frete deverá
referir-se ao transporte dos produtos até o ponto de saída do território
nacional. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 8o O disposto no inciso II do § 6o-A deste artigo aplica-se também na hipótese
de vendas a empresa comercial exportadora, com fim específico de exportação.
(Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 9o Deverá constar da nota fiscal a indicação de que o produto transportado
destina-se à exportação ou à formação de lote com a finalidade de exportação,
Fl. 2808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.620 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736760/2019-38
14
condição a ser comprovada mediante o Registro de Exportação - RE. (Incluído
pela Lei no 11.488, de 2007)
A primeira constatação que decorre do texto acima é a exigência de que uma
pessoa jurídica preponderantemente exportadora, devida e previamente habilitada perante a
Receita Federal do Brasil, esteja presente na condição de contratante do serviço de transporte,
para que se opere a suspensão sobre as receitas correspondentes.
Aqui revela-se pertinente o corte realizado pelo Julgador de piso, especificamente
em relação ao mérito da impugnação e, consequentemente, do recurso, de modo que as infrações
que têm como motivação essa premissa (fretes que não tinham por contratante PJPE devidamente
habilitada), portanto, não merecem qualquer reparo. Assim as descreve a Autoridade Fiscal:
1) Receita de Frete com suspensão do PIS e da COFINS cujo contratante NÃO se
encontra habilitado no Regime de suspensão do PIS e da COFINS, NÃO possuindo,
portanto, o respectivo ADE (R$ 71.989.926,33);
2) Receita de Frete com suspensão do PIS e da COFINS cujo contratante se
habilitou no Regime de suspensão do PIS e da COFINS, ou seja, obteve seu ADE,
porém em data posterior ao faturamento (R$ 42.765.048,19);
Já no que se refere à terceira infração identificada pela Autoridade Fiscal (nos casos
cujo contratante está habilitado no Regime de suspensão do PIS e da COFINS e possui o respectivo
ADE cuja data de emissão é anterior ao faturamento da fiscalizada), observa-se que foi utilizado
como fundamento do lançamento o fato de os conhecimentos de transporte e respectivas notas
fiscais não terem a indicação ““Saída com suspensão do pagamento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins", com a especificação do dispositivo legal correspondente, bem assim do
número do ADE”. A Fiscalização faz referência, como fundamento jurídico da exigência, ao art. 8o
da Instrução Normativa SRF no 595, de 2005.
Convém que se transcreva o referido dispositivo:
Art. 8o A suspensão da exigibilidade das contribuições ocorrerá, em relação às
MP, aos PI e aos ME, quando de sua aquisição por pessoa jurídica
preponderantemente exportadora habilitada ao regime de que trata esta
Instrução Normativa, observado que:
I - a pessoa jurídica adquirente deve declarar ao vendedor, de forma expressa e
sob as penas da lei, que atende a todos os requisitos estabelecidos, bem assim
indicar o número do ADE que lhe concedeu o direito; e
II - nas notas fiscais relativas às vendas de MP, PI e ME, deve constar a expressão
"Saída com suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS",
acompanhada da especificação do dispositivo legal correspondente, bem assim do
número do ADE a que se refere o art. 6o .
Da leitura do texto supratranscrito, não se observa a exigência mencionada pela
Autoridade Fiscal em relação aos conhecimentos de transporte, já que o texto prevê a necessidade
Fl. 2809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.620 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736760/2019-38
15
de inserção da referida informação somente nas notas fiscais de vendas de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem.
Além disso, acerta a Recorrente quando afirma que as hipóteses tratadas no inciso I
do § 6o-A do art. 40 da Lei no 10.865, de 2004, estão sujeitas a exigências distintas daquelas
tratadas no inciso II do mesmo parágrafo e no § 8o do mesmo artigo.
Para as primeiras, valem as exigências supratranscritas da IN/SRF no 595, de 2005.
Já para as últimas, basta que se inclua nas notas fiscais a indicação de que “o produto transportado
destina-se à exportação ou à formação de lote com a finalidade de exportação, condição a ser
comprovada mediante o Registro de Exportação”, exigência prevista no § 9o do art. 40 da Lei no
10.865, de 2004.
De se considerar que essa conclusão, reconhecendo essa distinção de exigências, já
era reconhecida pela Receita Federal do Brasil à época da lavratura dos autos de infração
(07/11/2019), conforme se observa nos arts. 541 e 542 da Instrução Normativa RFB no 1.911, de
11/10/2019, que assim dispunha:
Art. 541. Está suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre as receitas de vendas de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem, efetuadas a pessoa jurídica
preponderantemente exportadora, bem como da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação, quando os referidos bens forem importados
por pessoa jurídica preponderantemente exportadora (Lei no 10.865, de 2004, art.
40, caput, com redação dada pela Lei no 10.925, de 2004, art. 6o e § 6o, incluído
pela Lei no 11.482, de 2007, art. 17).
[...]
§ 4o Nas notas fiscais relativas à venda de que trata o caput, deverá constar a
expressão “Saída com suspensão do pagamento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, com a especificação do dispositivo legal correspondente,
bem assim do número do ADE” a que se refere o art. 547 (Lei no 10.865, de 2004,
art. 40, § 2o)
[...]
Art. 542. Está suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre as receitas de frete, e sobre as receitas auferidas pelo operador
multimodal, relativas ao frete contratado pela pessoa jurídica,
preponderantemente exportadora, no mercado interno para o transporte
rodoviário dentro do território nacional, de (Lei no 10.865, de 2004, art. 40, §§
6o-A e 8o, incluído pela Lei no 11.488, de 2007, art. 31):
I - matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
adquiridos na forma do art. 541;
II - produtos destinados à exportação pela pessoa jurídica preponderantemente
exportadora; e
Fl. 2810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.620 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736760/2019-38
16
III - produtos vendidos por pessoa jurídica preponderantemente exportadora a
empresa comercial exportadora, com fim específico de exportação.
§ 1o Para fins do disposto no inciso II do caput, o frete deverá referir-se ao
transporte dos produtos até o ponto de saída do território nacional (Lei no 10.865,
de 2004, art. 40, § 7o, incluído pela Lei no 11.488, de 2007, art. 31).
§ 2o Para fins do disposto nos incisos II e III do caput, deverá constar da nota
fiscal a indicação de que o produto transportado destina-se à exportação ou à
formação de lote com a finalidade de exportação, condição a ser comprovada
mediante o Registro de Exportação (Lei no 10.865, de 2004, art. 40, § 9o, incluído
pela Lei no 11.488, de 2007, art. 31).
Nesse contexto, na hipótese em que a Recorrente tenha realizado transporte de
produtos nas condições descritas nos incisos II e III do art. 542 acima transcritos, deve-se
reconhecer o direito à suspensão da incidência das contribuições em pauta.
A esse respeito, releva considerar que a Recorrente fez juntada ao seu recurso
voluntário de cópias de um Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico -
DACTE por ela emitido e de um Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE, que se
referenciam e que têm a Recorrente como transportadora e a pessoa jurídica CARGIL AGRÍCOLA
S/A como emissora da nota fiscal e contratante do serviço de transporte.
A referida empresa consta nas listas juntadas aos autos pela Autoridade Fiscal às fls.
2.611 a 2.625 como habilitada na condição de pessoa jurídica preponderantemente exportadora e
os referidos documentos têm a indicação de Remessa para Formação de Lote para o Fim
Específico de Exportação.
Nesse contexto, há que se deferir o pedido formulado pela Recorrente para que o
processo seja baixado em diligência, nas condições estabelecidas ao final desta resolução.

Do direito ao desconto e manutenção dos créditos de PIS e de COFINS na prestação do serviço de
transporte no caso concreto

A Recorrente fundamenta seu direito ao desconto e manutenção dos créditos de
PIS e COFINS com base no artigo 17 da Lei no 11.033/2004, que permite a manutenção de créditos
vinculados a operações com suspensão, e no artigo 16 da Lei no 11.116/2005, que disciplina a
utilização de saldos credores acumulados.
Seguindo sua argumentação no recurso voluntário, a Recorrente sustenta que o
regime não cumulativo assegura a apuração mensal de créditos sobre insumos, custos, despesas e
encargos relacionados à operação de transporte (artigos 3o e 13 da Lei 10.833/2003),
independentemente da suspensão das receitas de frete, conforme confirmado pela Solução de
Consulta COSIT no 585/2017.
Fl. 2811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.620 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736760/2019-38
17
Argumenta que a fiscalização deveria ter realizado compensação de ofício entre os
créditos existentes e os débitos constituídos, baseando-se na Solução de Consulta Interna COSIT
no 24/2007 e no Acórdão CARF 3302-006.569, que estabelecem o dever da autoridade fiscal de
aproveitar de ofício os créditos da não cumulatividade sempre que verificada a existência de saldo
no período da infração.
A Recorrente critica a DRJ por tratar os créditos como "simples argumentos
destituídos de comprovação" e apresenta documentação adicional para demonstrar
objetivamente seus direitos mensais a créditos, requerendo que eventual débito remanescente
seja reduzido mediante encontro de contas, aplicando-se o princípio da verdade material para
reduzir ou zerar os valores autuados.
De fato, a Autoridade Fiscal deixa claro no início do Termo de Verificação Fiscal que
instrui os autos de infração que a “empresa fiscalizada está sujeita ao regime de apuração não-
cumulativo.”(Destaque do original)
Nesse contexto, deve-se considerar que a Recorrente havia mencionado na peça
impugnatória somente os “créditos em cada uma das operações de transportes ocorridas, no
período de apuração do auto de infração”. Dessa descrição, depreendia-se a possível existência de
créditos de cada período que não tinham sido considerados na apuração da contribuição devida.
Em relação a esses créditos dos próprios períodos de apuração, as críticas realizadas
às conclusões do Julgador de piso soam impertinentes. Para justificar uma diligência, seria
necessário que a Recorrente tivesse demonstrado não só que teve créditos correspondentes às
receitas objeto da autuação, mas que tais créditos ainda não teriam sido computados na apuração
realizada por ela própria.
Vale sempre lembrar que, na utilização de direito creditório pelo contribuinte, é
ônus deste a demonstração da efetiva existência do crédito. O Código de Processo Civil (CPC), Lei
no 13.105/2015, aqui aplicável subsidiariamente ao Decreto 70.235/1972, estabelece, no inciso I
do seu art. 373, que o ônus da prova incumbe àquele que alega fato constitutivo do seu direito.
Sob essa ótica, evidencia-se o acerto do Julgador de piso em não deferir o pedido de
diligência, ato processual que tem como pressuposto a comprovada necessidade de se conhecer
determinada matéria cujo exame dos autos não seja suficiente para esclarecer. Considero que a
diligência não pode ser demandada pela mera possiblidade de existência de um crédito não
computado, mas somente pela demonstração efetiva, ao menos por amostragem, dessa
existência.
As alegações da Recorrente agora em sede recursal reforçam essa perspectiva,
operando contra os interesses por ela defendidos. Tal conclusão decorre da seguinte constatação:
sendo a Recorrente conhecedora de que tem o direito à apuração e manutenção de créditos nas
operações que considerava sujeitas à suspensão, conforme esclarece ao referenciar a Solução de
Consulta COSIT no 585/2017, é razoável supor que os valores de créditos encontrados pela
Fl. 2812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.620 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736760/2019-38
18
Autoridade Fiscal na sua escrita já contemplassem os créditos relativos às receitas declaradas
como suspensas.
Por outro lado, constata-se haver procedência nas alegações da Recorrente,
trazidas em seu recurso voluntário, sobre a Autoridade Fiscal não ter utilizado seus saldos de
créditos de períodos anteriores na apuração das contribuições a pagar objeto do lançamento.
De se notar que a apuração realizada pela Autoridade Fiscal na planilha juntada à fl.
2.630 demonstra que, antes da inclusão realizada pela Fiscalização, na base de cálculo da
contribuição devida, das receitas declaradas como suspensas, não havia sido identificada
Contribuição ao PIS/PASEP e Cofins a pagar em nenhum dos meses do período a que se refere o
lançamento sob exame. Observa-se, outrossim, que houve a utilização de créditos de períodos
anteriores (saldos) para zerar os valores devidos quando a contribuição apurada superou os
créditos do próprio período (julho a novembro/2015, janeiro e agosto/2016).
A mencionada planilha demonstra também que os valores da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Cofins lançados nos autos de infração correspondem exatamente à aplicação das
alíquotas de 1,65% e 7,6% sobre os montantes de receitas erroneamente declaradas como sujeitas
à suspensão. Ou seja, no cálculo realizado pela Fiscalização, não foram utilizados os eventuais
saldos de créditos que remanesciam na escrita da Recorrente, na apuração das contribuições a
pagar, para dedução do valor devido.
A não utilização, de ofício, pela Autoridade Fiscal dos eventuais saldos de créditos
na apuração da contribuição a pagar contraria frontalmente as disposições da Solução de Consulta
Interna COSIT no 24/2007, que assim dispõe:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
A autoridade fiscal deve aproveitar de ofício os créditos da não-cumulatividade da
Cofins sempre que verificar a existência de saldo desses créditos no período em
que ficar evidenciada infração à legislação da aludida contribuição, exceto quando
tais créditos estiverem vinculados a Pedido de Ressarcimento (PER) ou
Compensação (DCOMP) pendente de verificação, hipótese em que a autoridade
fiscal que constatar infração à legislação das aludidas contribuições não deve
aproveitá-los de ofício.
O aproveitamento de ofício de que trata o parágrafo anterior deve ser efetivado
independentemente de o crédito ter sido originado no próprio período em que
ficar evidenciada infração à legislação, ou em período anterior.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Nesse sentido, também assiste razão à Recorrente, que faz jus a que sejam
efetivamente deduzidos, dos valores apurados de contribuições a pagar, em cada período em que
ficaram evidenciadas as infrações, os saldos de créditos da não-cumulatividade relativos a
períodos anteriores.
Fl. 2813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.620 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736760/2019-38
19

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por converter o julgamento do presente processo em
diligência, para que os autos sejam remetidos à Unidade de origem, com vistas a que sejam
realizadas as seguintes providências:
1. Identificar, dentre as receitas de “Frete com suspensão do PIS e da COFINS cujo contratante
está habilitado no Regime de suspensão do PIS e da COFINS e possui o respectivo ADE em data
anterior ao faturamento” (situação/infração no 3 listada na parte final à fl. 6 do TVF):
1.1. Aquelas que se referem ao transporte de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem vendidos a pessoa jurídica preponderantemente exportadora;
1.2. Aquelas que se referem a transporte de produtos destinados à exportação por pessoa
jurídica preponderantemente exportadora, e
1.3. Aquelas que se referem a transporte de produtos vendidos por pessoa jurídica
preponderantemente exportadora a empresa comercial exportadora, com fim
específico de exportação.
2. Distinguir, dentre as operações mencionadas no item 1.1, aquelas em que as notas fiscais de
vendas trazem a expressão “Saída com suspensão do pagamento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, com a especificação do dispositivo legal correspondente, bem assim do
número do ADE”;
3. Distinguir, dentre as operações mencionadas no item 1.2, aquelas que cumpriram os
seguintes requisitos:
3.1. o frete refere-se ao transporte dos produtos até o ponto de saída do território nacional,
no caso de produtos destinados diretamente à exportação, e
3.2. na nota fiscal de venda consta a indicação de que o produto transportado se destina à
exportação ou à formação de lote com a finalidade de exportação, condição a ser
comprovada mediante o Registro de Exportação – RE.
4. Distinguir, dentre as receitas mencionadas no item 1.3, aquelas em que consta na nota fiscal
de venda a indicação de que o produto transportado se destina à exportação ou à formação
de lote com a finalidade de exportação, condição a ser comprovada mediante o Registro de
Exportação – RE;
5. Realizar nova apuração das contribuições lançadas deduzindo da base de cálculo os valores
que atendam aos requisitos mencionados nos itens 2, 3 e 4 supra, e
6. Considerar, no cálculo das contribuições lançadas, as disposições da Solução de Consulta
Interna no 24/2007, que determina “aproveitar de ofício os créditos da não-cumulatividade da
Fl. 2814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.620 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.736760/2019-38
20
Cofins sempre que verificar a existência de saldo desses créditos no período em que ficar
evidenciada infração à legislação da aludida contribuição, exceto quando tais créditos
estiverem vinculados a Pedido de Ressarcimento (PER) ou Compensação (DCOMP) pendente
de verificação, hipótese em que a autoridade fiscal que constatar infração à legislação das
aludidas contribuições não deve aproveitá-los de ofício”.
Caso a Autoridade Fiscal considere necessário, a Recorrente poderá ser intimada a
apresentar esclarecimentos e documentos que comprovem o cumprimento das exigências acima
mencionadas.
Finalizado o trabalho, deve ser elaborado relatório fiscal conclusivo, do qual a
Recorrente deverá ser cientificada, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para que, se quiser,
apresentar manifestação.
Após, sejam os autos devolvidos a este Relator para que seja dado prosseguimento
ao julgamento.

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA

Fl. 2815
DF CARF MF
Original